Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. O delito foi praticado em 5-setembro-2011. A pena aplicada foi de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, e o apenado era reincidente. Logo, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (conforme artigo 109, inciso IV, c/c art. 110, “caput”, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 18-julho-2017. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.